Tribunal: TJDFT
Processo: 0741596-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0741596-14.2024.8.07.0000 PACIENTE: MARCOS LEANDRO DA CONCEICAO OLIVEIRA IMPETRANTE: CRISTINA MARIA PINTO DOS REIS CRUZ AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO PARANOA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada CRISTINA MARIA PINTO DOS REIS CRUZ em favor de MARCOS LEANDRO DA CONCEICAO OLIVEIRA, que teve a prisão preventiva decretada em razão do descumprimento de medidas cautelares, após ter sido preso em flagrante, posto em liberdade com uso de tornozeleira eletrônica, e, posteriormente, denunciado pela suposta prática do crime previsto nos artigo 147 do Código Penal (por duas vezes), na forma dos artigos 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/2006 e art. 2o, inciso III, da Lei 14.344/2022 (ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher). O pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria, nos termos da decisão de id 64660848. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (id 65383788). Em ofício de id 65609321, o Juízo do conhecimento original informa que a prisão preventiva do paciente foi revogada, bem como as medidas protetivas outrora deferidas. É o relatório. Decido. Da análise dos autos principais n. 0700634-22.2024.8.07.0008, verifica-se que, em decisão proferida em 25/10/2024, o Juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Paranoá, acolhendo pedido da Defesa, sem oposição do Ministério Público, revogou a prisão preventiva do paciente, conferindo força de alvará de soltura ao documento de id 215669737 daqueles autos. Nessa realidade, é impositivo reconhecer a perda superveniente do objeto do presente habeas corpus, o que resulta em sua prejudicialidade. Isso posto, com fulcro no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator